Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-53.2023.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003965-53.2023.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE SOUZA - CPF: 482.355.711-53 (APELANTE), FRANCIELE BENTAK - CPF: 012.467.891-24 (ADVOGADO), EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - CPF: 003.240.131-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Nesse sentido, o banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante.

3. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

4. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

5. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in
re

ipsa
’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

7. A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Antônia Maria de Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível de Jaciara,
que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por dano moral
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A
. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade concedida.

Irresignada, aponta a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas.

Explica que recebeu ligação dos fraudadores, que apresentaram suas informações pessoais e dados bancários, pedindo apenas a confirmação.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco.

Pugna pela suspensão dos descontos em benefício.

Argui a necessidade de limitação dos descontos em até 30% do rendimento líquido, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Postula a majoração da multa aplicada, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 230716282

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Narra a autora/apelante que é cliente do banco apelado, agência 1378, conta 30141, e, em 30/08/2023, recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou como funcionária do banco, informando todos os seus dados pessoais e da conta bancária, lhe dizendo que estavam fazendo empréstimos em sua conta sem o seu consentimento e que passaria algumas orientações para processar o cancelamento do empréstimo e a devolução dos valores, informando número de contato telefônico (0800 5556482) em que a Autora obteria as devidas orientações.

Explica que foi vítima do golpe, que realizou a contratação de empréstimo em seu nome, tendo ainda realizado o pagamento de boletos bancários, devido à falha de segurança da Instituição Bancária.

Citado, o banco alegou a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, alega a apelante, em síntese, a responsabilidade exclusiva do banco no golpe ocorrido, sob argumento de que não forneceu nenhuma informação pessoal aos golpistas, que já possuíam suas informações pessoais e dados bancários, pedindo apenas sua confirmação.

Defende configurada a falha no sistema operacional do banco.

Pugna a suspensão dos descontos em benefício e a limitação de até 30% do rendimento líquido, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Postula a majoração da multa aplicada, diante do reiterado descumprimento de ordem judicial.

Pois bem, da análise do conjunto probatório acostado aos autos, nota-se que merece prosperar o pedido do apelante.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, o verbete das Súmulas 297 e 479 emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa, nos moldes do art. 14 do CDC.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Comprovou a requerente/apelante os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

No entanto, o banco apelado não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, conforme a aplicação da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade dos documentos apresentados.

Na hipótese dos autos, o serviço se mostrou defeituoso, na medida em que a Instituição Financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.

Acreditando estar em contato com funcionária do banco e diante da apresentação de seus dados pessoais, a cliente é induzida a digitar sua senha pessoal. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando a celebração de empréstimo consignado, não autorizado e o desfalque de seus recursos.

Além da consumidora ter sido induzida a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude.

Desta feita, se o cliente deve se acautelar, com muito mais razão o Banco, fornecedor de serviços, que lida diariamente com inúmeros casos semelhantes, cujos sistemas de segurança são adotados exatamente para evitar que operações fraudulentas se concretizem.

Em relação à dinâmica dos falsários, a instituição bancária reconhece a existência da fraude, o que corrobora a insuficiência dos seus mecanismos de proteção.

Não se pode consentir com a exposição de clientes aos efeitos da tecnologia eleita pelo Banco, que facilita o exercício da atividade econômica, mas expõe o cliente a situações envolvendo riscos que sequer são detectados pelos seus sistemas de segurança.

Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.

São esses fatos que configuram o nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo.

Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.

A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.

Portanto, o caso em voga trata de fortuito interno ínsito ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida, ao permitir a violação do dever a que obrigado a instituição, isto é, gerir com segurança as contratações bancárias.

Em outras linhas, ao permitir que a operação financeira fraudulenta se concretize, o banco falhou no seu dever de segurança preventiva, ao passo em que também fracassou ante a ausência de disseminação da informação quanto à nova modalidade de fraude aos seus clientes.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Logo, a apelante deve ser restituída quanto aos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A restituição do indevidamente descontado deve ser realizada na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a instituição financeira apelada agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXGIIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes. 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a ilegalidade dos contratos de empréstimo consignado (no 485.264.320 e no 485.807.355) e determinar a restituição do indevidamente descontado, na forma simples.

De
consequência, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação Declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito e de indenização por danos morais julgada improcedente.

A Douta relatora deu provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer ilegalidade dos contratos de empréstimo consignado (no 485.264.320 e no 485.807.355) e determinar a restituição do indevidamente descontado, na forma simples.

Ocorre que, o pedido de danos morais não foi analisado no momento do julgamento da Apelação.

No caso concreto, houve falha na prestação do serviço, e a avença que o apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, fixo a indenização em R$10.000,00, em conformidade com o que tem aplicado este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC) –

R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em: 24-08-2023)

Pelo exposto,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso
para condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(2o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho a divergência para fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

No mais, acompanho a relatora.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Revejo
parcialmente
o meu voto e adiro ao voto do 1o vogal, Des. Rubens de Oliveira, para condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024